Tribunal: TJBA
Processo: 8040095-52.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040095-52.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAIMUNDA DE JESUS SANTIAGO Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. REVISÃO PROVENTOS APOSENTADORIA. AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO CLASSE 1. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - CET. PERCENTUAL FIXADO NO ATO APOSENTADOR. REDUÇÃO LEGAL NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. LEGISLAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. Rejeita-se a preliminar de prescrição total do fundo de direito aventada pelo Estado da Bahia no bojo de sua intervenção, uma vez que as verbas ora requeridas em juízo referem-se a obrigação de trato sucessivo, cujas prestações vão vencendo e sendo adimplidas mês a mês. Assim, encontram-se prescritas apenas as parcelas vencidas fora do prazo quinquenal retroativo a contar da data da propositura da demanda. O cerne do mandamus versa sobre os ditames do percentual da gratificação CET no ato aposentador da servidora. Os parâmetros a serem observados para o cálculo da renda mensal para a aposentadoria estão previstos na legislação previdenciária. Neste diapasão, de referência a incorporação de gratificações e vantagens o art. 132, § 1º da Lei nº 6.677 de 26 de setembro de 1994 (Estatuto do Servidor Público da Bahia) Com efeito, a regra da Lei 6677/94 em seu art. 132 em relação as gratificações percebidas por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados, da média percentual ou nominal dos últimos 12 (doze) meses anteriores ao ato aposentador ou a aquisição do direito para calcular o percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET. Desta maneira, observo que o cálculo apresentado no momento do ato aposentador está em conformidade com a legislação, uma vez que teve como menção o período de 12 (doze) meses anteriores à concessão da sua aposentadoria, chegando-se ao percentual estabelecido. ( ID 34939738) Diante do exposto, VOTO no sentido de rejeitar a preliminar e no mérito DENEGAR A SEGURANÇA postulada, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8040095-52.2022.8.05.0000, impetrante RAIMUNDA DE JESUS SANTIAGO e impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e no mérito DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. x